Tribunal: TJDFT
Processo: 0729182-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Cuida-se de conflito de competência suscitado por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, em face do JUÍZO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos do cumprimento de sentença proposto por ROSA MARIA DA SILVA e VALDECIR SALES DE CARVALHO. Alega a suscitante, em síntese, que o pedido de recuperação judicial da empresa tramita no Juízo Especializado, contudo, o Juízo da 13a Vara Cível determinou a penhora de seus bens no cumprimento de sentença (processo no 0051872-41.2007.8.07.0001) (ID 102471710 - Pág. 1), em flagrante violação à competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal. Com efeito, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista ao suscitante para manifestar-se sobre a admissibilidade do presente incidente, no prazo de cinco dias, uma vez constatado em primeira análise que não há conflito de competência, mas sim insurgência contra a decisão proferida pelo Juízo Suscitado. Em tempo. Retifique-se a autuação, uma vez que o Juízo Suscitado é o da Décima Terceira Vara Cível e não o da Décima Oitava como se fez constar. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.